Tribunal: TCU
Processo: 024.134/2024-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Relatório de auditoria operacional sobre gestão de vulnerabilidades de TI.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de auditoria de natureza operacional realizada com o objetivo de promover melhorias no processo de gestão de vulnerabilidades de tecnologia da informação (TI) do Ministério da Educação (MEC). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. classificar os documentos a seguir como sigilosos, em grau reservado, com fundamento no art. 23, inciso VII, da Lei 12.527/2011, e nos arts. 8o, § 3o, inciso I, e 9o, inciso VII, ambos da Resolução-TCU 294/2018, restringindo seu acesso a autoridades e servidores do Ministério da Educação (MEC) e do Tribunal de Contas da União (TCU), tendo em vista que a divulgação ostensiva dessas informações pode colocar em risco a segurança do Ministério da Educação: 9.1.1 o presente processo; 9.1.2. o relatório e o voto que fundamentam o presente acórdão; 9.2. encaminhar cópia do presente acórdão acompanhado do relatório e do voto que o fundamentam, bem como do relatório de auditoria à peça 35, ao Ministério da Educação (MEC); 9.3. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação do TCU a acompanhar as medidas a serem implementadas pelo Ministério da Educação; 9.4. arquivar o presente processo com fulcro no art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.